Tribunal: STF
Processo: MS 28714
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição e mérito da impetração.



    MANDADO DE SEGURANÇA – INSTRUÇÃO. Inviável é abrir-se, no processo revelador de mandado de segurança, fase instrutória.